Tribunal: TJSP
Processo: 1502247-31.2018.8.26.0653
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS e RESISTÊNCIA. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão do réu respaldada pelo restante da prova. Pena readequada para afastar os maus antecedentes porque fundados em condenação anterior pelo delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas e para compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Apelo defensivo parcialmente provido.